Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-82.2021.8.11.0029
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001112-82.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUZANA PEREIRA AMARANTE - CPF: 061.498.401-74 (APELADO), CARLOS JUNIOR FERREIRA ROCHA (APELANTE), CARLOS JUNIOR FERREIRA ROCHA - CPF: 052.955.901-35 (APELANTE), DIEGO XAVIER SILVA - CPF: 025.341.121-12 (ADVOGADO), MARIA BONFIM VALADARES GOMES - CPF: 056.345.481-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CP) –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO” – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA, CORROBORADO COM A PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL – TESTEMUNHO DE POLICIAIS – ENUNCIADO N. 08 DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
.

O crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar é de ação pública incondicionada, não importando, pois, que tenha ou não havido a retratação, ou perdão da vítima, ou “pacificação social”, assim, a reconciliação entre a vítima e réu não afasta a conduta criminosa e não elide a responsabilidade do autor.

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Carlos Junior Ferreira Rocha, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal n.º 1001112-82.2021.8.11.0029, em que condenou no incurso do
art. 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico)
, à pena em 03 (três) meses de detenção, sendo o cumprimento da pena em regime no aberto. (Id. 155497239)

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, em razão da insuficiência probatória e contradição comprovada, nos termos do art. 386, VII, do CPP e considerando o princípio do
“In Dubio Pro Reo”.
(Id. 155497247)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 155497250)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 169706674)

Sumário: Apelação Criminal – Condenação por lesão corporal, no âmbito doméstico – Irresignação defensiva – Pleito absolutório – Alegada insuficiência de provas – Improcedência – Provas colhidas em juízo demonstram a autoria delitiva – Testemunhos policiais tanto em inquérito, quanto em juízo, relataram os fatos de maneira segura – Laudo de lesões corporais que corrobora a versão prestada pela ofendida em sede policial – Registro fotográfico comprova as agressões sofridas pela ofendida – Manutenção da condenação que se impõe.
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Carlos Junior Ferreira Rocha, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal n.º 1001112-82.2021.8.11.0029.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 03 de março de 2019, CARLOS JUNIOR FERREIRA ROCHA ofendeu a integridade corporal de sua então convivente Maria Bonfim Valadares Gomes, no âmbito de relação íntima de afeto.

Na data de 03 de março de 2019, no período matutino, CARLOS JUNIOR FERREIRA ROCHA agrediu fisicamente sua convivente Maria Bonfim Valadares Gomes, no interior da residência do casal, situada na Rua Frederico Westphallen, nº 1103, bairro Nova Canarana.

Na ocasião, o denunciado empurrou a vítima contra o muro, bem como a agrediu com socos e chutes, causando-lhe escoriações, hematomas e edema (fls. 13 e 16/17-IP).

Diante das agressões, a Polícia Militar foi acionada. Todavia, o denunciado recusou-se a deixar a residência do casal, sendo necessário o arrombamento da porta, com a autorização da vítima, para efetuar a prisão.

Outrossim, o denunciado, enquanto era preso, ameaçou a vítima, dizendo: “quando eu sair vou te matar, sua presença na terra está contada; o comando vermelho ta mandando aqui você vai ver o que vai te acontecer; você acha que a polícia vai te defender, você vai ver quando eu sair da cadeia o que vai te acontecer” (fl. 7-IP).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência CARLOS JUNIOR FERREIRA ROCHA como incurso na sanção do artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, com as cominações da Lei nº 11.340/06, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, de modo que o denunciado seja citado para responder à acusação por escrito, processado e ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.

Por fim, requer, por ocasião da prolação da sentença, a fixação de indenização mínima em favor da vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. [...]” (Id. 155493669)

Extrai-se da exordial acusatória, que o acusado foi denunciado pelo crime de lesão corporal, no âmbito doméstico, contra sua companheira Maria Bonfim Valadares Gomes, no qual consta que no dia dos fatos o mesmo agrediu a ofendida fisicamente, empurrando-lhe contra o muro, com socos e chutes, resultando em escoriações, hematomas e edema.

Após a instrução processual, o Magistrado singular em análise ao acervo probatório, julgou procedente a denúncia, condenando o réu pelo crime de lesão corporal (art. 129, §9º do CP com incidência na Lei n. 11.340/2006), à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto. Vejamos o teor da sentença
, in verbis
:

“[...]A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, baseada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se à análise da pretensão punitiva estatal.

A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis.

Caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade do delito restou amplamente demonstrada diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento e declarações, laudo pericial, mapa topográfico para localização de lesões, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, relatório policial, imagens da vítima e vídeo relatando o ocorrido, bem como demais depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

Extrai-se dos autos que no dia 03 de março de 2019, o denunciado ofendeu a integridade física de sua convivente Maria Bonfim Valadares, na ocasião, o réu lhe empurrou contra o muro e a agrediu com socos e chutes, causando-lhe escoriações, hematomas e edema, conforme exame de corpo de delito.

A vítima em juízo alterou a versão dos fatos apresentada em sede inquisitorial, relatando que não foi agredida pelo réu, no entanto, resta demonstrado nos autos que a vítima sofreu agressões físicas, o que lhe causou lesão corporal, conforme laudo pericial.

A testemunha policial João Alexandre Machado afirmou em juízo que foram acionados pela vítima, a qual relatava que teria sido agredida pelo companheiro, diante das informações, se deslocaram até o local indicado e se depararam com a vítima, constataram que esta apresentava alguns ferimentos nos braços e nas costas.

Relata-se que questionada sobre os fatos, afirmou que começaram uma discussão e na ocasião o réu lhe desferiu vários socos e a empurrou no muro com muita força, em razão disso o muro quebrou e mesmo a vítima caída ao chão, o denunciado continuou as agressões com socos, os vizinhos foram socorrer e conseguiram segurar o acusado, quando a vítima acionou a polícia.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha policial Andre Galvão, o qual relatou que a vítima foi encontrada no meio da rua com algumas escoriações e hematomas, a vítima afirmou que havia sido agredida pelo companheiro, que teria lhe jogado contra o muro, que inclusive quebrou.

O laudo pericial confirma as lesões causadas pelo denunciado em razão da agressão em face da vítima, concluindo que houve ofensa a integridade corporal da vítima, que apresentava escoriações, hematomas e edema no tórax e costas – id. 61949411 – fl 19 arquivo, além do mapa topográfico que indicam o local das agressões compatíveis com o relatado pela vítima em sede inquisitorial e depoimento policial.

O réu em juízo relatou que estava embriagado e não se recorda dos fatos.

A testemunha Joelma Pereira da Silva em juízo afirmou se recordar apenas das pessoas segurando o réu para ele não avançar na vítima, que estava no chão cheia de terra e chorando muito.

Em que pese a negativa da vítima em juízo, entendo que as lesões foram comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito, demonstrando que a única intenção da vítima é isentar o réu de responsabilidade criminal, visto que em sede inquisitorial relatou com detalhes o ocorrido em gravação de vídeo.

[...]

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do crime de lesão corporal praticado pelo réu, nos moldes supra demonstrados, de modo que a única solução possível para o caso é a condenatória.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para: CONDENAR o acusado CARLOS JUNIOR FERREIRA ROCHA como incurso nas penas do art. 129, §9º do Código Penal.

Em observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA.

PRIMEIRA FASE (PENA BASE) Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu não possui, nos termos da súmula 444 do STJ. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias, motivos e consequências do crime são normais do tipo. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

SEGUNDA FASE:

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, razão pela qual MANTENHO a pena provisória em 3 (três) meses de detenção.

TERCEIRA FASE:

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão que mantenho a pena provisória e a torno DEFINITIVA em 3 (três) meses de detenção.

O regime da pena será o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, “c” do Código Penal.

Como o crime foi praticado com violência doméstica e familiar, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ. ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser pobre na forma da lei. [...]” (Id. 155497239)

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso, em busca da sua absolvição, sob fundamento que não há nos autos provas suficientes que possa comprovar a exordial acusatória, conforme preconiza o art. 386, VII do CPP e consideração ao princípio do “in dubio pro reo”.

Razão não lhe assiste. Explico.

A
materialidade
delitiva resta comprovada através do auto de prisão em flagrante (Id. 155493671 – p. 05), boletim de ocorrência (id. 155493671 – p. 06), termo de representação criminal (id. 155493671 – p. 14), relatório policial (Id. 155493671 – p. 92), laudo de exame de corpo de delito (Id. 155493671 – p. 19), registro fotográfico das lesões.

Quanto a
autoria
delitiva, passaremos a devida análise.

A
vítima Maria Bonfim Valadares Gomes
, quando foi ouvida na delegacia narrou que:

“[...] QUE, a declarante, esposo e SUZANA AMARANTE foram para o BAR TO A TOA onde tomaram cerveja e que depois decidiram ir para um evento atrás da Hípica; QUE, foram embora para a casa da declarante por volta de 05:30 da manhã de hoje; QUE, ao chegarem na residência SUZANA pediu para ficar com um cara no quarto da casa da declarante ao que está então permitiu; QUE, passado algum tempo, começou um barulho no quarto e o esposo da declarante baixou o som para ouvir; QUE, CARLOS JUNIOR ficou exaltado porque segundo a declarante este possui um caso com SUZANA; QUE, por volta de 07:00 de hoje houve discussão entre a declarante e CARLOS JUNIOR sendo que este lhe jogou um copo e que em seguida, jogou a declarante contra um muro causando-lhe escoriações pelo corpo; QUE, CARLOS JUNIOR sempre agiu com violência com a declarante que convive com ele há cerca de 06 (seis) anos e possui 02 (dois) filhos do relacionamento; QUE, após agredir a declarante CARLOS JUNIOR pegou uma motocicleta, deu uma voltas pelo bairro e retornou; QUE, CARLOS JUNIOR ainda transou com SUZANA hoje de manhã dentro da casa da declarante; QUE, a declarante AUTORIZOU O ARROMBAMENTO DA PORTA DE SUA CASA para que a Policia Militar pudesse adentrar e efetuar a prisão em flagrante de CARLOS JUNIOR; QUE, CARLOS JUNIOR ao que a declarante sabe não é traficante, mas que, esta noite cheirou pá; QUE, a declarante indica como testemunhas das agressões as pessoas de MICHELE e JOELMA -irmã e prima de João Vitor respectivamente; QUE, a vá de João Vitor reside perto do Mercado Mix e poderá das informações; QUE, A DECLARANTE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE em desfavor de CARLOS JUNIOR. [...]”

Já em juízo
, a vítima mudou sua versão dos fatos, declarando que o réu não teria lhe agredido, que somente foi uma discussão.

Na fase inquisitorial, a
testemunha PM João Alexandre Machado de Almeida
, declarou da seguinte forma:

“[...] QUE compunha a guarnição de plantão nesta urbe juntamente com o CB ANDRE; QUE foram acionados via 190 pela vítima Maria Bonfim relatando que começou a discutir com seu convivente CARLOS JUNIOR FERREIRA ROCHA e que ele lhe agrediu com socos e pontapés, causando diversas lesões em seu corpo; QUE com as informações, foram até a residência informada, encontrando a vítima nas proximidades da casa onde mora com JUNIOR; QUE em conversa, ela disse que saiu com Junior para um Bar da cidade na companhia de um casal de amigos; QUE pela madrugada, quando retornaram, o outro casal teria ido para um quarto na casa deles, mas o suspeito Junior não gostou do que viu, e começou a discutir com a vítima Maria Bonfim; QUE no meio da discussão, virou as costas para o suspeito e foi em direção à porta da casa, para sair de lá; QUE neste momento, o suspeito a puxou pelo braço, na tentativa de impedir sua saída, mas a vítima conseguiu se soltar e sair correndo dali, em direção a rua; QUE o suspeito conseguiu alcançá-la ainda no corredor da residência, e começou a lhe desferir socos e pontapés sem que ela pudesse se defender, e após, a jogou contra o muro da casa vizinha, causando várias lesões em Maria Bonfim, que caiu no chão; QUE mesmo a vítima caída, ela relatou que continuou apanhando do suspeito; QUE depois da ação de alguns vizinhos, é que Maria conseguiu sair de lá, e correr, onde conseguiu acionar a guarnição; QUE a guarnição quando encontrou a vítima, ela estava basante machucada, com as lesões pelo corpo, escoriações e vários hematomas nos joelhos, costas e cotovelos; QUE a guarnição perguntou onde estava o suspeito, e ela mostrou que ele estava trancado dentro da residência; QUE várias foram as verbalizações para que ele saísse de dentro do quarto, porém ele não obedeceu às ordens e se recusava, dizendo que não iria sair dali de forma alguma; QUE depois de algum tempo no local, e suspeita de que JUNIOR pudesse se armar ou ferir a integridade da guarnição, foi solicitado apoio ao Comandante da PM, João Paulo, que foi até o local; QUE verbalizaram mais uma vez ao suspeito, que negou novamente sua saída; QUE diante disso, a porta da residência foi arrombada para que a guarnição pudesse adentrar, dada a recusa do suspeito e situação flagrancial; QUE o suspeito foi encontrado escondido dentro do quarto, detido e algemado por receio de fuga e para resguardar a guarnição, sendo que ele estava bastante nervoso no momento; QUE no trajeto para o quartel, afim de ser confeccionado o boletim de ocorrência, o suspeito começou a ameaçar a vítima, dizendo " quando eu sair vou te matar; sua presença na terra está contada; o comando vermelho ta mandando aqui e você vai ver o que vai te acontecer; você acha que a polícia vai te defender, você vai ver quando eu sair da Cadeia o que vai te acontecer"; QUE após o Boletim de Ocorrência, o suspeito foi encaminhado a esta Unidade policial para as formalizações de praxe, com algumas lesões nas mãos, provenientes do momento da agressão à vítima [...]” (Id. 155493671 – p. 09)

Em juízo
, testemunha policial João Alexandre Machado afirmou que foram acionados pela vítima, a qual relatava que teria sido agredida pelo companheiro, diante das informações, se deslocaram até o local indicado e se depararam com a vítima, constataram que a mesma apresentava alguns ferimentos nos braços e nas costas.

Na mesma linha, a
testemunha PM André Galvão
, em juízo, narrou os fatos em consonância com o outro policial, relatando que a vítima foi encontrada no meio da rua com algumas escoriações e hematomas e, que a vítima afirmou que havia sido agredida pelo companheiro, que teria lhe jogado contra o muro, ocasionando lesões.

Ainda
em juízo
, foi ouvida a
testemunha Joelma Pereira da Silva
, no qual declarou que se recorda do dia dos fatos, que a vítima chorava muito, estava no chão cheio de terra e, tinha um pessoal segurando o réu para não avançar na ofendida.

Ademais, importante ressaltar, que o laudo pericial realizado, constatando a presença de lesões, apresentando escoriações, hematomas e edema no tórax e nas costas. (Id. 155493671 – p. 19)

Por outro lado, o réu quando foi interrogado na delegacia, negou os fatos descritos na exordial acusatória e, em juízo, alegou que não se recordar do que ocorreu no dia, pois, estava muito embriagado.

Desse modo, conclui-se que a narrativa do réu é fator isolado nos autos, sendo que as lesões são confirmadas diante o laudo pericial, testemunhas e a narrativa da vítima na fase inquisitorial.

Assim, apesar de a ofendida ter alterado sua narrativa em juízo com a prestada na fase inquisitiva, as lesões foram confirmadas através de outros elementos probatórios acostados nos autos, como o laudo pericial e o depoimento das testemunhas.

Além do mais, é inviável a absolvição do réu quando o acervo probatório é coeso e demonstra suficientemente a materialidade e autoria delitiva, sendo certo que a mudança da narrativa da vítima em juízo, seria propriamente em isentar o réu da responsabilização penal, não podendo descredibilizar a sua declaração na delegacia, sendo que esta se encontra em consonância com as demais provas judicializadas.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que o crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar é de ação pública incondicionada, não importando, pois, que tenha ou não havido a retratação, ou perdão da vítima, ou “pacificação social”, assim, a reconciliação entre a vítima e réu não afasta a conduta criminosa e não elide a responsabilidade do autor.

Não obstante, a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, assim, assumindo especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o
relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em

consonância com o laudo de exame pericial e as demais provas
, deve, sem dúvida, prevalecer.

Nesse sentido:

“[...] 1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de crimes praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida, ainda que não reproduzida em juízo devido à sua ausência à audiência de instrução, harmoniza-se com as demais provas amealhadas aos autos, notadamente o laudo do exame de corpo de delito e os relatos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria apresentada pelo réu exclusivamente na fase extrajudicial e ratificada por nenhuma prova judicializada. [...](N.U 1002839-33.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

“[...] 1. Uma vez comprovada a materialidade e a autoria das condutas criminosas narradas na denúncia, é inviável acolher-se o pleito absolutório por falta de prova, especialmente se as palavras judiciais da vítima foram firmes e corroboradas pelas declarações judicializadas de testemunhas que presenciaram ao menos parte das ações delituosas [...](N.U 1000465-55.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)”

“[...] Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT) (N.U 0001881-09.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)”

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Inclusive, importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Ademais, convém destacar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. (N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Desta feita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória e princípio
“in dubio pro reo”,
se as provas delineadas durante toda instrução penal estão aptas a demonstrar a autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico em face do apelante.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Carlos Junior Ferreira Rocha, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023